Tribunal: STF
Processo: ARE 1389214
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 5), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 3 – grifos no original):



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969- -67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Inaplicabilidade do decidido no Tema nº 864 do E. STF. Objeto da presente ação que é a concessão de reajustes anuais com fundamento no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, questão assim diversa daquele precedente. Existência de previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente Título judicial transitado em julgado que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. 2. REFLEXOS. Adicionais temporais que devem ser incluídos na base de cálculo, visto que o valor a receber deve ser equivalente ao que teria sido pago à época. Mês de setembro deve ser incluído, porque a sentença incluiu referido período. Exclusão do valor relativo ao reflexo no décimo terceiro salário, salvo o mês de setembro. 3. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E AO IAMSPE. Por tratar-se de verba indenizatória, devem ser descontados os valores referentes à contribuição previdenciária e à saúde. 4. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 165, §§ 2º e 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à época do exercício orçamentário de 2011, não dispunha de recursos financeiros para implementação da revisão geral pretendida para data base de 1º de março. Consta de forma inequívoca da informação de nº 112/2021 que, diante do panorama orçamentário, não era possível a concessão de qualquer revisão em março de 2011. 



    [...]



    Dessa forma, tendo sido prevista na LOA dotação orçamentária apenas para a revisão de vencimentos a partir de outubro de 2011, não poderia o Poder Judiciário deferir a retroação da revisão à março de 2011, ante a ausência de dotação orçamentária e a inexistência de direito subjetivo pela simples previsão de data base na Lei Estadual nº 12.177/2005. 



    Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso assentando a seguinte conclusão (eDoc 23):



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO ENTRE OS MESES DE MARÇO E SETEMBRO DE 2011. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM O TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL – SÚMULA 280/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo à justificativa do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 10).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada. 



    1. Constato, desde logo, que os temas concernentes à suposta transgressão aos preceitos inscritos arts. 165, §§ 2º e 8º, e 169, § 1º, da Constituição, não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Não obstante referida deficiência de ordem processual, colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (eDoc 3):



    Compulsando os autos, tem-se que na Ação Civil Pública nº 1032969-67.2015.8.26.0053 reconheceu que a Resolução 554/11 não poderia limitar o disposto na Lei Estadual 12.177/05, que estabelece que o reajuste dos servidores do Poder Judiciário que deve ocorrer no mês de março de cada ano. 



    [...]



    Assim, inaplicável à hipótese o precedente fixado no tema nº 864 do E. STF, até porque existente no caso concreto a previsão orçamentária se discutindo exclusivamente o termo inicial para pagamento do reajuste. 



    Constata-se, bem por isso, que ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação local (Resolução n. 554/2011 e Lei estadual n. 12.177/2005), além da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Esse entendimento vem sendo observado em julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões virtualmente idênticas à que ora se examina: ARE 1.375.935, ministra Rosa Weber; ARE 1.375.932, ministro Luiz Fux; ARE 1.375.945, ministro Luiz Fux; ARE 1.375.948, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.386.806, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.386.871, ministra Rosa Weber; ARE 1.387.673, ministro Ricardo Lewandowski; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE AOS PROVENTOS DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. [...]



    (ARE 1.317.390 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 17 de dezembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE INSTITUÍDO POR LEI DISTRITAL. ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.328.122 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 17 de setembro de 2021)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator